Tribunal: TJBA
Processo: 2000014-71.2025.8.05.0126
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000014-71.2025.8.05.0126

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVADO: DIEGO QUEIROZ RODRIGUES

Advogado(s): AETE DIAS FERRAZ

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PEMAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA POR MULTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal, interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itapetinga/BA que, após descumprimento de pena restritiva de direitos, converteu a pena privativa de liberdade em pena de multa no valor de R$1.500,00, a ser paga em parcelas. A defesa alegou perda do objeto diante do cumprimento da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da pena de multa imposta enseja a perda do objeto do agravo; e (ii) saber se é juridicamente possível nova substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa após descumprimento de pena restritiva anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cumprimento da pena de multa não acarreta a perda do objeto, pois persiste o interesse recursal na análise da legalidade da nova substituição da pena.

4.
Não há vedação legal expressa à nova substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, especialmente em hipóteses em que não foi realizada audiência de justificação anterior.

5.
A decisão do Juízo da Execução observou os requisitos legais do art. 44, §2º do CP, e agiu nos limites do art. 66, V, "c", da LEP.

6.
Jurisprudência do STJ admite a possibilidade de reconversão se não realizada audiência admonitória anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Tese de julgamento
: “1. O cumprimento da pena de multa não enseja perda do objeto do recurso quando persiste a controvérsia jurídica relevante. 2. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por multa, mesmo após o descumprimento de pena restritiva anterior, desde que ausente audiência admonitória.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigos 44, §2º e §4º; LEP, e 66, V, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 399.057/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15.08.2017, DJe 21.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº
2000014-71.2025.8.05.0126
, em que figura como Agravante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Agravado,
DIEGO QUEIROZ RODRIGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo-se integralmente a Decisão agravada.